Tribunal: TJDFT
Processo: 0713851-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713851-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 191579472, autos originários) proferida nos embargos à execução opostos contra o BANCO DO BRADESCO S.A., que recebeu-os, mas sem efeito suspensivo. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 57672152). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que nos autos originários (proc. no 0711359-91.2024.8.07.0001) foi proferida sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos pelo agravante-embargante, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 197308005, autos originários), in verbis: “[...] III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos de execução opostos por GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., partes qualificadas nos autos. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Translade-se cópia deste ato decisório para os autos da execução. As partes ficam, desde já, advertidas que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem unicamente a reanálise de provas e/ou o rejulgamento da causa e/ou arbitramento de honorários e/ou danos morais, será sancionado, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC e com base nos precedentes deste Tribunal, com multa. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se.” Desse modo, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora